Tribunal: TJSP
Processo: 0188109-77.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Recursos Especiais no 1865553/PR, 1865223/SC e 1864633/RS, (Tema no 1.059 do STJ). Majoração da verba honorária em grau de recurso. Recursos de apelação parcialmente providos. Impossibilidade de aplicação do artigo 85, §11, do CPC. Acórdão em desconformidade com a tese fixada. Majoração dos honorários advocatícios afastada. Retratação devida.